Tribunal: TJDFT
Processo: 0745369-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0745369-09.2020.8.07.0000 Agravante(s) José Maria da Cunha Agravado(s) Júlio Henrique Almeida Neuls Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha contra pronunciamento exarado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 69302879 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de evicção requerido pelo agravante em desfavor de Júlio Henrique Almeida Neuls, processo n. 0053819-91.2011.8.07.0001, nada proveu quanto ao requerimento catalogado no Id 69118199 do processo de referência, porque “não houve a efetiva transferência do bem imóvel ao Executado, nos termos do art. 1.245 do Código Civil”. Este o teor do ato judicial fustigado: Nada a prover sobre o pedido de ID 69118199, porquanto não houve a efetiva transferência do bem imóvel ao Executado, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil. Ainda, em relação à informação de ID 69122645, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se o pedido de informações a ser efetivado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, manifeste-se o Executado sobre a impugnação de ID 69118208. Intime-se Opostos embargos de declaração pelo agravante (Id 70674389 do processo de referência), foram rejeitados na parte em que o agravante insiste no deferimento da penhora de bem imóvel alegadamente pertencente ao executado/agravado (Id 72371933 do processo de referência). Mas a tanto não se limitou o aclaratório que tratou de outras questões não relacionadas ao pronunciamento judicial arrostado. Confira-se seu inteiro teor para compreensão da controvérsia posta no presente recurso: Trata-se de cumprimento de sentença movido por JOSE MARIA DA CUNHA em face de JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, para fins de satisfação do débito correspondente ao valor do bem imóvel objeto do feito, na época da evicção, fixado em sede de liquidação no montante de R$ 980.000,00 (ID 50436890), atualizado monetariamente. Devidamente intimado para o cumprimento de sentença, o Executado apresentou impugnação (ID 57523560), que restou indeferida conforme decisão de ID 60353809. Diante do descumprimento da obrigação de pagar, fora realizada consulta ao Bacenjud e Renajud (ID 61123130), que restou frutífera para fins de bloqueio do valor de R$ 2.750,75 e localização de veículos de propriedade do Executado, passíveis de penhora. A decisão proferida no ID 61403751 deferiu a penhora dos veículos de placas PBF 8471, EPZ 4387, JEC 8584 e BSI 2763 (ID 61370718) e a determinação de ID 61909009, a penhora dos de placas JHT 9800, JHT 9830, JJK 2771, JJK 2781 e PBY 6171. A determinação de ID 62694633 deferiu o pedido de inclusão de restrição de transferência do veículo de placa PAG 2804, e determinou a expedição de ofício ao credor fiduciário, a fim de que informasse a situação do financiamento do bem. O credor tornou aos autos no ID 63278287, pugnando pela penhora de saldo de previdência privada do devedor e a penhora do imóvel objeto de evicção no feito, o que restou negado, conforme fundamentos delineados na decisão de ID 63476790. Foi juntado ofício do credor fiduciário do veículo de placa PAG 2804 no ID 64865678. O credor tornou ao feito por meio do petitório de ID 64994191, pugnando pela penhora dos veículos listados no ID 63278288 e por nova tentativa de bloqueio de valores. Terceiro interessado, Sr. Humberto Eustáquio Lisboa Frederico peticionou nos autos (ID 66149707), alegando que o veículo de placa PAG 2804 foi por ele adquirido, pugnando, ao final, pela baixa no bloqueio via sistema Renajud. O credor se manifestou no ID 67071735. Os patronos do Executado apresentaram duas petições requerendo o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, conforme documentos de ID 67091502 e ID 67101239, contra a qual se insurgiu o devedor por meio de impugnação (ID 69118208). A decisão proferida no ID 67160655 deferiu o pedido do terceiro interessado (ID 66149707) e determinou o desbloqueio do veículo BMW X5, Placa 2804, contra a qual se insurgiu o credor por meio do AGI n. 072779-19.2020.8.07.0000, que deferiu o pedido liminar para determinar a manutenção do bloqueio do veículo (ID 69512361). A empresa VSTM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EUROBIKE, terceira estranha aos autos, apresentou petitório no ID 68502995, no qual alega ter adquirido o veículo AUDI - modelo Q5, Placa PBY 6171, como parte do pagamento do veículo BMW - X5, Placa JKP 5611, adquirido pelo Executado, pugnando ao final pelo levantamento do bloqueio do bem. O credor, diante da manifestação empresa EUROBIKE, logrou êxito na localização de outro veículo de propriedade do devedor e pugnou pela penhora do automóvel, conforme manifestação de ID 69331888, alegando ainda a ilegitimidade do terceiro interessado para pleitear o desbloqueio do veículo Placa 6171. Ainda, tornou novamente o credor aos autos, por meio de embargos de declaração (ID 70674388). A parte Executada se manifestou no ID 70595347. É o necessário. Decido. Da análise dos autos, verifico inicialmente o comportamento não cooperativo da parte Executada, assim como de seus procuradores, porquanto não houve até o momento qualquer tentativa de negociação dos valores devidos e em contrapartida reiterado peticionamento que ocasionam tumulto processual. Particularmente no que se refere à cobrança dos honorários sucumbenciais devidos pelo credor JOSE MARIA DA CUNHA, houve nos autos o protocolo de dois cumprimentos de sentença distintos, objetivando a mesma verba honorária (ID 67091502 e ID 67101239). É bem verdade que o patrono que ingressou no feito tão somente na fase de liquidação, Dr. Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, não faz jus ao recebido da totalidade da verba honorária. Todavia, qualquer juízo de valor acerca da legitimidade para pleitear os honorários tumultuam o deslinde da controvérsia. Assim, caso persista o interesse e um conflito entre os patronos do Executado, deverão os interessados valer-se da ação de arbitramento de honorários, onde será possível exercer o juízo de valor e de proporcionalidade para a fixação de eventual direito a recebido de honorários. Passo à análise dos Embargos de Declaração de ID 70674388. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Exequente para fins de apreciação dos pedidos de penhora, porquanto diante do constante e reiterado peticionamento no feito, tais requerimentos ainda não tinham sido objeto de apreciação. No que se refere à penhora do imóvel objeto do feito, não há como ser acolhida a pretensão do credor, porquanto já houve decisão nesse sentido (ID 63476790), impugnada por meio do AGI n. 0716660-61.2020.8.07.0000, no qual houve o indeferimento do pedido liminar (ID 65947541), encontrando-se, atualmente, pendente de julgamento. Merecem guarida os demais argumentos do credor, mormente no que se refere aos pedidos de penhora de bens. Ante o exposto, ACOLHO os embargos do Exequente, neste ponto, sanando as omissões apontadas e DEFIRO a penhora do veículo BMW X5 - Placa 5611 (ID 69331888) e o bloqueio de valores requerido no ID 64994194. Ainda, considerando a decisão proferida pela superior instância (AGI n. 072779-19.2020.8.07.0000 - ID 69512361), consulte-se o Renajud para fins de manutenção do bloqueio do veículo de Placa PAG 2804. No que se refere a manutenção da penhora do veículo AUDI Q5, Placa PBY 6171 e considerando a informação de ID 69331880, esclareça o credor se persiste o interesse na constrição, porquanto a medida certamente acarretará a propositura de ação de embargos de terceiros e, nesse caso, não restará outra alternativa a não ser sobejar a condenação em honorários. Voltem os autos conclusos para a realização da consulta ao Renajud. Intimem-se. Em razões recursais (Id 20462959, p. 1-12), sustenta o agravante haver requerido a penhora do bem imóvel matriculado com o n. 847 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Três Ranchos – Goiás. Disse ter o juízo assinalado ser possível nova apreciação do requerimento, conquanto haja a averbação dos direitos do executado/agravado na matrícula do referido bem. Noticia haver providenciado a transcrição do acórdão/direitos do executado em atendimento à determinação judicial, todavia o juízo se manteve inerte na apreciação do requerimento de penhora, mesmo no julgamento dos embargos de declaração por ele opostos. Argumenta ter o próprio juízo afirmado que haveria a apreciação do requerimento de penhora depois da averbação do acórdão na matrícula do imóvel indicado para a constrição judicial. Ressalta ser cabível nova análise do pleito de penhora nesse contexto. Assevera haver interposto anteriormente outro agravo de instrumento para atacar a decisão inicial de indeferimento da penhora do imóvel, autuado com o n. 0716660-61.2020.8.07.0000, em que a liminar foi indeferida e se encontra ainda pendente de julgamento, considerado pelo juízo para negar a apreciação do pleito de constrição por ele renovado. Nesse recurso, alegou ser possível a penhora mesmo sem o bem estar em nome do executado/agravado no registro imobiliário, porque retornará para o acervo patrimonial dele por força da sentença exarada no processo de evicção e, por esse motivo, não existe óbice para se deferir a constrição judicial. Ressalta, diante da possibilidade de nova apreciação do requerimento de penhora sinalizada pelo juízo depois da averbação dos direitos do devedor na matrícula do bem imóvel, ter realizado a providência e reiterado a apreciação do pleito, todavia o juízo, em pronunciamento alegadamente genérico e desprovido de fundamentação, violador da regra do art. 489, § 1o, II, do CPC, o indeferiu com supedâneo em haver deliberação sobre a questão. Frisa ser anterior à averbação do direito do executado/agravado na matrícula do imóvel o agravo de instrumento n. 0716660-61.2020.8.07.0000 e a pendência de julgamento deste recurso não inviabilizar a apreciação da matéria no recurso ora manejado, porque afirma serem distintos os objetos de cada um desses dois agravos de instrumento. Brada responder o devedor com todos os bens presentes e futuros pelo adimplemento obrigacional, devendo a penhora recair sobre bens suficientes para garantir a integralidade do pagamento da dívida excutida, nos termos do art. 831 do CPC. Realça que, com a averbação do pronunciamento transitado em julgado, feita em atendimento à determinação do juízo, o bem imóvel retorna ao acervo patrimonial do executado/agravado e, desse modo, é viável o deferimento da penhora requerida. Destaca o recorrido ocultar bens para evitar a satisfação obrigacional, mas o princípio da efetividade da execução será atendido com o deferimento da penhora, porque o valor do imóvel corresponde a 60% do débito excutido. Atende, desse modo, também ao princípio da utilidade. Salienta que, com o reconhecimento da evicção, o bem retornará para o agravado, e este deverá lhe pagar no retorno ao status quo ante em atendimento à determinação judicial. Realça a expressão econômica do imóvel para garantir o adimplemento obrigacional em atenção ao art. 835, XII e XIII, do CPC. Alega com fundamento nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porquanto o comportamento protelatório adotado pelo executado/agravado e os patronos dele no processo tem imprimido demora na satisfação da obrigação excutida. Menciona sofrer o recorrido outras execuções e o bem objeto da penhora ser suscetível de suportar outras constrições judiciais em prejuízo do crédito excutido no processo de referência, ainda não garantido pela penhora. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a penhora do bem imóvel objeto da evicção reconhecida pela decisão judicial até o julgamento deste recurso e, ao final, a confirmação do pronunciamento liminar para manter o ato constritivo em definitivo. Preparo recolhido (Ids 20462963 e 20462964). Recurso recebido por redistribuição, em razão de o relator prevento estar afastado na data da distribuição (Ids 20477855 e 20480445). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à reapreciação do requerimento de penhora do imóvel localizado no Município de Três Ranchos, Estado de Goiás, inscrito com a matrícula n. 847 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Três Ranchos, Estado de Goiás. O agravante José Maria da Cunha, em petição catalogada no Id 63278288 do processo de referência, mencionou a dívida atualizada até o momento estar estimada em R$ 2.211.107,49 e parcialmente garantida por penhora de diversos veículos, cujas avaliações feitas por meio de referências de valores obtidas na Tabela Fipe indicam algo em torno de R$ 637.647,00, a revelar o crédito estar desguarnecido em 80% do montante devido. Por isso, requereu a penhora do saldo de previdência privada do executado no valor de R$ 634.002,42 e do imóvel matriculado com o n. 847 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Três Ranchos, Estado de Goiás, que retornará ao patrimônio do devedor em cumprimento ao retorno ao status quo ante determinado na sentença. O juízo de origem indeferiu o requerimento de penhora do imóvel matriculado com o n. 847 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Três Ranchos, Estado de Goiás ao expressar o entendimento de Em que pese serem os veículos penhorados no feito insuficientes para quitação do débito, a lei determina a obrigatoriedade de escritura pública com o devido registro perante o Cartório de Registro de Imóveis como sendo a forma correta de transferência de bens imóveis (art. 1.245, CC), razão pela qual não há como penhorar o imóvel objeto do feito. (Id 63476790 do processo de referência) Na petição inserida no Id 64114007 do processo de referência, o agravante insiste na possibilidade de penhora do imóvel indicado, porque retornará para o patrimônio do executado/agravado tão logo ele o indenize em cumprimento à sentença reconhecedora da evicção, conforme ficou assinalado na parte dispositiva do pronunciamento sentencial. Por essa razão, disse ser possível a penhora de direitos aquisitivos do recorrido sobre o mencionado bem imóvel, expressando preocupação com prejuízo em caso de ele mesmo providenciar a transcrição do ato judicial no registro imobiliário. Por isso, requereu ao juízo que assegurasse a efetivação do ato constritivo, caso ele mesmo providenciasse a averbação da sentença exarada na evicção na matrícula do bem imóvel. O juízo de origem exarou a decisão juntada no Id 64283411 do processo de referência com o seguinte teor, literalmente: Nada a prover sobre o pedido de ID 64114005, pelas razões já expostas da decisão de ID 63476790, cujos termos ora reitero. Em havendo a averbação dos direitos do Executado na matrícula do bem imóvel sobre o qual se requer a penhora, o pedido poderá ser analisado novamente. Intime-se o credor para promover o andamento do feito, requerendo o que entender cabível. O agravante então interpôs agravo de instrumento em que requereu antecipação da tutela recursal para o deferimento da penhora do imóvel matriculado com o n. 847 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Três Ranchos, Estado de Goiás. Apresentou comprovante de distribuição com o n. 0716660-61.2020.8.07.0000 para a 7a Turma Cível e para a relatoria da e. Des. Leila Arlanch (Ids 65546629 e 65546628 do processo de referência). Pleiteou ao juízo de origem a reconsideração (Id 65546626 do processos de referência). Em decisão, o i. juiz assim se pronunciou (Id 65619891 do processo de referência): Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. O relator, Des. Carlos Rodrigues, para quem foi redistribuído por prevenção o aludido agravo de instrumento na c. 1a Turma Cível, indeferiu a antecipação de tutela para determinar a penhora de direitos sobre o bem imóvel perseguido pelo agravante com base no seguinte fundamento (Id 65947541 do processo de referência): Por outro lado, o agravante pretende a constrição de hipotéticos direitos referentes a bem imóvel que não é de titularidade do agravado, mas poderá ser inserido em seu patrimônio após o pagamento da dívida. Todavia, não é possível antever a concretização da medida, tampouco seus parâmetros equitativos, não se admitindo neste momento processual a penhora. Ressalto, nesta data, o referido recurso ainda aguardar julgamento pelo colegiado da e. 1a Turma Cível. O agravante apresentou petição (Id 69118202 do processo de referência), acompanhada de certidão de inteiro teor de divisas e confrontações do imóvel matriculado com o n. 847 expedida pelo Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Três Ranchos (Id 69118203 do processo de referência), em que disse haver providenciado a averbação do acórdão proferido pela c. 1a Turma Cível na APC 2011.01.1.218106-2 na matrícula do imóvel em atendimento à exigência feita pelo juízo para reapreciar o requerimento de penhora daquele bem e reiterou os requerimentos de penhora anteriormente formulados nos Ids 63278288 e 64114007 do processo de referência. O juízo de origem, na decisão catalogada no Id 69302879 do processo de referência, expressamente se pronunciou sobre a reiteração do requerimento de penhora do imóvel: Nada a prover sobre o pedido de ID 69118199, porquanto não houve a efetiva transferência do bem imóvel ao Executado, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil. O agravante opôs embargos de declaração, em que alegou omissão do juízo sobre a falta de justificativa para negar o requerimento de penhora dentre outras questões ventiladas (Id 70674389 do processo de referência). O juízo de origem, no Id 72371933 do processo de referência, exarou decisão nos seguintes termos: Passo à análise dos Embargos de Declaração de ID 70674388. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Exequente para fins de apreciação dos pedidos de penhora, porquanto diante do constante e reiterado peticionamento no feito, tais requerimentos ainda não tinham sido objeto de apreciação. No que se refere à penhora do imóvel objeto do feito, não há como ser acolhida a pretensão do credor, porquanto já houve decisão nesse sentido (ID 63476790), impugnada por meio do AGI n. 0716660-61.2020.8.07.0000, no qual houve o indeferimento do pedido liminar (ID 65947541), encontrando-se, atualmente, pendente de julgamento. Como percebido, esses dois últimos pronunciamentos judiciais estão atacados pelo presente agravo de instrumento. Todavia, nenhum fato novo ocorreu após a prolação da decisão hostilizada no agravo de instrumento n. 0716660-61.2020.8.07.0000. Tanto lá quanto cá se insurge o agravante contra a deliberação de indeferimento do requerimento de penhora do imóvel matriculado com o n. 847 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Três Ranchos, Estado de Goiás, por falta de transcrição do título de domínio em nome do agravado/executado. O bem imóvel está registrado em nome de terceiro, Alcenor Crescêncio de Souza, e da esposa, Zillah Mundim Souza, desde 1988, quando adquiriram a propriedade mediante compra e venda celebrada com Eurípedes Pereira Ferreira e a esposa, Janete Coelho Pereira, consoante R-1 na matrícula (Id 69118203 do processo de referência). O agravado se apresentou, na promessa de compra e venda celebrada com o agravante em 21/12/1994, como procurador legal daqueles proprietários, conforme Av-2 contida na matrícula do referido imóvel. Nada há em nome dele no registro imobiliário. O retorno ao status quo ante determinado pelo acórdão exarado no julgamento das apelações interpostas pelas partes litigantes, ainda na fase de conhecimento, determinou a averbação, na matrícula do imóvel, da decisão de resolução da compra e venda exarada no processo, com indenização ao exequente/agravante pelo agravado/executado (acórdão n. 1117693 exarado pela e. 1a Turma Cível no julgamento da APC 2011.01.1.218106-2). Constou expressamente da parte dispositiva do voto proferido pelo relator, e. Des. Roberto Freitas, acompanhado pelo colegiado em votação unânime: Importante ressaltar que em razão da restituição integral do valor pago ao evicto, opera-se o retorno das partes ao status quo ante com aresolução da compra e venda do imóvel em questão, o que enseja a averbação da presente decisão na matrícula do referido imóvel (Cartório do 1o Ofício do Termo de Três Ranchos, Distrito Judiciário da Comarca de Catalão, Estado de Goiás, matrícula n. 847). Como se verifica, a averbação empreendida pelo agravante/exequente em nada o beneficiou, porque o imóvel, no registro imobiliário, não está em nome do agravado/executado, mas de terceiro, e o negócio não foi celebrado em nome dele, mas daqueles terceiros, representado pelo agravado mediante poderes outorgados em mandato. Inviável, portanto, a insistência em se efetivar a penhora para assegurar o pagamento de crédito devido pelo agravado ao agravante, porque a constrição judicial não pode recair sobre bem não integrante do acervo patrimonial do devedor, pelo menos não na forma juridicamente exigida, com a transcrição do título de domínio no registro imobiliário, conforme preceitua o art. 1.245, caput, do Código Civil: Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Como se pode constatar, não foi exarada decisão com conteúdo genérico ou indeterminado aplicável a qualquer situação, sem individualizar a incidência no caso concreto, muito menos prolação de pronunciamento contraditório com o ato judicial posterior à interposição do agravo de instrumento n. 0716660-61.2020.8.07.0000, em que foi sinalizada a possibilidade de apreciação de novo requerimento de penhora, conquanto providenciada a alteração no registro imobiliário, evidentemente para constar o agravado/executado como proprietário do imóvel. Como isso não aconteceu até o momento, inviável bem de terceiro responder por dívida do agravado. Constatado nada de novo haver no cumprimento de sentença em ação de evicção desde a interposição do agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da penhora requerida pelo agravante sobre o imóvel matriculado com o n. 847 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Três Ranchos, Estado de Goiás e demonstrado pelo juízo em pronunciamento conciso essa situação fática no processo, concluo pela falta de demonstração de ofensa à regra do art. 489, § 1o, II, do CPC, segundo a qual: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; Feitas essas considerações, é de se reconhecer como objeto deste agravo de instrumento a reforma da decisão de indeferimento da penhora do imóvel indicado pelo agravante na petição catalogada no Id 63278288 do processo de referência, mantida nos pronunciamentos posteriores proferidos em deliberação à conduta insistente do agravante/exequente de não se conformar com o ato judicial desfavorável ao interesse dele. Acontece estar o pleito pendente de exame pelo mesmo colegiado da e. 1a Turma Cível no agravo de instrumento n. 0716660-61.2020.8.07.0000, recurso submetido à relatoria do e. Des. Carlos Rodrigues, para quem o presente agravo de instrumento não foi distribuído pelo critério da prevenção, porque Sua Excelência se encontrava afastado das atividades judicantes na data da distribuição para esta relatoria. Com essas considerações, reproduzido o recurso da mesma espécie para atacar mesmo pronunciamento judicial de indeferimento da penhora, calcado nas mesmas razões de decidir sem nenhum fundamento novo acrescentar, em que figuram as mesmas partes recorrente e recorrida, é de se reconhecer a ocorrência do fenômeno processual da litispendência em âmbito recursal, consoante se depreende da dicção do art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC: Art. 337. Omissis § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça adiante resumido na ementa transcrita na parte que interessa à compreensão da questão jurídica considerada: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PRETENSÕES EXECUTIVAS FORMULADAS PELO MESMO POUPADOR. LITISPENDÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRIMEIRAMENTE PROPOSTA PELA DESISTÊNCIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA DERRADEIRA. EXTINÇÃO. ELISÃO DA LITISPENDÊNCIA. CASSAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO. PRESERVAÇÃO DA AÇÃO POR DERRADEIRO AVIADA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E DO DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO. 1. A litispendência traduz fenômeno processual destinado a conciliar o princípio da inafastabilidade da jurisdição com a segurança jurídica, prevenindo que sejam promovidas ações idênticas, resultando que, aferido que o objeto da ação por derradeiro formulada é idêntico ao objeto da lide primeiramente formulada, deve ser afirmada a litispendência, colocando-se termo à lide reprisada. 2. Conquanto aviados cumprimentos de sentença coletiva em duplicidade pelo mesmo poupador, implicando a qualificação da litispendência, e aferido que a pretensão por derradeiro aviada fora manejada nesta capital, determinando que lhe fosse colocado termo, a nuança de que a pretensão executiva primeiramente manejada fora extinta, em razão da desistência, deixa carente de sustentação o provimento extintivo, porquanto implicaria o despojamento do direito de ação resguardado ao exequente ante a inviabilidade de reprisar a ação ante o implemento da prescrição. 3. Extinta a execução primeiramente manejada via de provimento acobertado pela coisa julgada, resta ilidida a gênese da litispendência e a resolução que enseja, pois já inviável a subsistência de pluralidade de ações idênticas, determinando a constatação a cassação do provimento que, sob o prisma da qualificação do fenômeno, colocara termo à derradeira pretensão formulada, como forma de ser privilegiado e assegurado o objetivo teleológico do processo e o exercício do direito subjetivo de ação resguardado ao exequente. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1005966, 20160020141442AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 31/3/2017. Pág.: 161/179) Forçoso é concluir pela ocorrência de litispendência em âmbito recursal, porquanto este agravo de instrumento reproduz o anterior interposto pelo mesmo agravante na mesma posição de exequente no cumprimento de sentença em tramitação no juízo de origem, em desfavor do mesmo agravado, também ocupante da mesma posição executado no processo em tramitação, e se insurge contra a mesma decisão de indeferimento de penhora do imóvel, por não se encontrar o bem em nome do devedor, mas de terceiro, situação essa inalterada juridicamente, apesar da afirmação contrária do recorrente. Considero, portanto, manifestamente inadmissível o agravo de instrumento apresentado com o único propósito de reagitar questão pendente de exame em outro recurso ainda pendente de julgamento pelo colegiado, sem ter havido fato novo e prolação de outra decisão com teor diverso da anteriormente atacada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível em razão da litispendência reconhecida. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;